Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. AFASTAR. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. USO DE FACA. MANTER. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A incomunicabilidade estabelecida no art. 210 do Código de Processo Penal diz respeito às testemunhas, pois tem como objetivo cuidar para que as declarações de uma não influenciem no relato das demais, não incluindo, portanto, à vítima do delito, uma vez que, diante de sua peculiar condição, não é exigido ser imparcial ao narrar o delito sofrido.
2. O art. 226, do CPP, contém uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não havendo nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
4. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.